Tribunal: TJDFT
Processo: 0701702-16.2020.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701702-16.2020.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL, PLATLOG IMPORTACAO, LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA APELADO: PLATLOG IMPORTACAO, LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA, DISTRITO FEDERAL DESPACHO A apelante-autora, Platlog Importação, Logística e Distribuição Ltda., na petição de id. 22267140, formula pedido de desistência da apelação que interpôs, bem como renúncia do direito veiculado no processo, uma vez que aderiu ao programa de parcelamento – Refis 2020. Nada a prover quanto ao pedido da apelante-autora tendo em vista que a apelação já foi julgada conforme acórdão de id. 22126336, e mantida a r. sentença que julgou improcedente a sua pretensão. Aguarde-se o transcurso do prazo para recurso, após certifique-se, e devolvam-se os autos ao Juízo de Primeiro Grau. P. I. Brasília - DF, 4 de janeiro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora